Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO OU PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO COLENDO STJ.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, proferiu recente julgado por meio de sua Corte Especial (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) decidindo que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) não têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC, não sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento.
2. De acordo com a Corte Especial do STJ, conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, § 2o, do CPC.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.